Tribunal: TJES
Processo: 5010788-86.2023.8.08.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010788-86.2023.8.08.0000

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL DA SILVA PINHEIRO DE OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010788-86.2023.8.08.0000

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL DA SILVA PINHEIRO DE OLIVEIRA, NATANI ESTEVES DE OLIVEIRA, PAULO HENRIQUE MOREIRA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LIDIANE LAHASS - ES36174
Advogado do(a) APELANTE: LIDIANE LAHASS - ES36174
Advogado do(a) APELANTE: IAN ALVES DE OLIVEIRA - ES28850

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PRELIMINAR – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há nulidade na abordagem dos guardas municipais, visto que, conforme entendimento do STJ, os Guardas Municipais são competentes para prender quem quer que esteja encontrado em flagrante delito, o que também vai ao encontro do art. 301 do CPP. 2. Incabível a redução da pena, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, nos termos do art. 59 do CP. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010788-86.2023.8.08.0000

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL DA SILVA PINHEIRO DE OLIVEIRA, NATANI ESTEVES DE OLIVEIRA, PAULO HENRIQUE MOREIRA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LIDIANE LAHASS - ES36174
Advogado do(a) APELANTE: LIDIANE LAHASS - ES36174
Advogado do(a) APELANTE: IAN ALVES DE OLIVEIRA - ES28850

VOTO

PRELIMINAR

Preliminarmente, todas as defesas buscam pela nulidade do processo tendo em vista a abordagem dos guardas municipais, sob a tese de incompetência dos servidores, assim como pela nulidade do reconhecimento fotográfico.

Contudo, entendo que a questão suscitada se confunde com o mérito do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tais questões em conjunto com os demais argumentos, vejamos:

No caso dos autos, tenho que a preliminar, quando se refere a alegação de ausência de suficiente alicerce acusatório, confunde-se com a própria matéria de fundo, a seguir esquadrinhada, sendo certo, e como adiante se verá, que há elementos suficientes que autorizam o desencadeamento da ação penal. (APn 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Assim, por se confundir com o exame do mérito, NÃO CONHEÇO da preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 11/07/2022, os denunciados, na posse do veículo Chevrolet Ônix, foram à Rua Aleixo Neto, bairro Praia do Canto, Vitória/ES, ficando Rafael de prontidão na condução do veículo, dando cobertura à ação, enquanto Natani e Paulo, mediante violência e agrave ameaça, portando arma de fogo de numeração suprimida, renderam a vítima Amanda Assunção Vieira, e em seguida, subtraíram seu aparelho celular e o cordão, voltando para o veículo no qual Rafael os aguardava, empreendendo em fuga do local.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática do crime de roubo majorado.

Inicialmente, buscam as defesas pela nulidade do processo, uma vez que os integrantes da guarda municipal não possuem competência para atuar como polícia, assim como para realizar abordagens aos civis.

Todavia, conforme entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, os integrantes da guarda municipal, por mais que não tenham atribuição de policiamento ostensivo, tais agentes podem atuar em situação de flagrante delito, respaldados no comando legal do art. 301 do CPP (AgRg no HC n. 876.149/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.).

Posto isto, reputa-se lícita a atuação da guarda municipal, ainda que não relacionada diretamente à necessidade de tutelar os respectivos usuários dos bens, serviços e instalações municipais, visto que, foram informados de que indivíduos estavam utilizando de um veículo Ônix, cor branca, na prática de roubos, no bairro Praia do Canto, Vitória/ES, que tal veículo havia entrado na cidade de Vitória, por volta das 19:00h (dezenove horas), sendo posteriormente localizados e abordados por volta das 20:40h (oito horas e quarenta minutos), quando os denunciados retornavam ao município de Vila Velha/ES, pela terceira ponte.

Faço notar que, como bem elucidou o STJ, se qualquer um do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, conforme art. 301 do CPP, quem dirá o agente público defensor da segurança pública, como as Guardas Municipais.

Ademais, vejamos o que alude o Estatuto Geral das Guardas Municipais:

Art. 5º
São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais:

(...)

III
- atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais;

IV
- colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social;

(...)

XIII
- garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas;

XIV
- encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário;

(...)

XVI
- desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros Municípios ou das esferas estadual e federal;

Parágrafo único. No exercício de suas competências, a guarda municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal ou de congêneres de Municípios vizinhos e, nas hipóteses previstas nos incisos XIII e XIV deste artigo, diante do comparecimento de órgão descrito nos
incisos do
caput do art. 144 da Constituição Federal
, deverá a guarda municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento.

Diante de tais considerações, não há que se falar em ilegalidade na atuação dos agentes de segurança pública, no presente flagrante delito.

No que tange o pleito pela nulidade do reconhecimento fotográfico, constato que a autoria delitiva foi comprovada, não apenas pelo reconhecimento realizado pela vítima, mas com amplo amparo em outros elementos probatórios, inclusive com extrema precisão, como o testemunho judicial dos guardas municiais, no qual relataram que receberam informações da Delegacia Regional da Praia do Canto, descrevendo com exatidão, de que 03 (três) indivíduos, estariam armados, na posse de um veículo Chevrolet Ônix, placa PPP-7l83, de cor branca, o que de fato foi constatado.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando a autoria é corroborada por demais meios de provas, especialmente por depoimentos de agentes de segurança pública, não há que se falar em nulidade (AgRg no AREsp n. 2.469.649/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 15/3/2024.).

Isto posto, sem relativizar a norma disposta no artigo 226 do Código de Processo Penal, somando o conjunto probatório existente nos autos e, em especial, pela harmonia dos depoimentos da vítima e dos guardas municipais, prestados na esfera policial e em juízo, não vejo como afastar o reconhecimento fotográfico como instrumento de prova.

Passo à análise no tocante ao pleito defensivo dos apelantes Paulo e Natani, para que a pena-base seja fixada ao patamar mínimo legal.

Verifico que o magistrado de primeiro grau, ao exasperar a pena-base de ambos os réus, majorou preponderantemente as circunstâncias judiciais das circunstâncias e consequências do crime, de forma devidamente fundamentada, uma vez que, respectivamente, utilizou-se do concurso de agentes para agravar apenas na primeira fase de dosimetria da pena, sem a caracterização de
bis in idem
, assim como, pelo fato de que os bens da vítima não terem sido recuperados, auferindo a perda significativa do patrimônio, sem falar do extremo abalado emocional sofrido por Amanda, reforçado em juízo.

Desta forma, noto que as penas-base dos acusados encontram-se muito bem valoradas, não merecendo nenhum tipo de reforma.

Por fim, no que se refere ao pleito da defesa de Paulo, pelo reconhecimento da atenuante da confissão, percebo que, em mídia audiovisual prestada pelo réu, em juízo, o mesmo não confessou a prática do crime, somente relatou que sabia que o crime seria praticado pelos demais apelantes, informando inclusive que não estava dando cobertura, e que só parou o veículo porque Rafael e Natani pediram para que parasse o veículo naquele local.

Isto posto, mantenho inalterado todos os termos da sentença.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.